Tribunal: CARF
Processo: 10707.000311/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000311/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.059 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
HELOIZA HELENA XAVIER JUSTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
110/115, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada – o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas operações, conforme detalhado no Termo de Verificação, fls.
104/109.
Consta da descrição dos fatos que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000311/2009-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000311/2009-11

 Tendo em vista a co-titularidade da conta poupança 10.024-2, da
Agência 2650-6, Banco Bradesco, foi intimado Otávio Lins Angelim
(ex-cônjuge da autuada). Os créditos desta conta foram tributados à
razão de 50% para cada um dos contribuintes.
 Não foram tributados os créditos decorrentes de contas de mesma
titularidade.
Em impugnação apresentada às fls. 125/129, a contribuinte questiona o termo
“documentação hábil e idônea”, entende que deveria ter sido considerada sua declaração, alega
que os valores com origem comprovada e os rendimentos já tributados, servem para justificar os
depósitos, independentemente de datas e valores, afirma que os depósitos bancários não
representam, por si só, disponibilidade econômica de rendimentos.
A DRJ/RJ1, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 12-49.911 de
fls. 148/155, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, após ter
sido regularmente intimado, não comprove documentalmente a origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 8/1/14 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 158), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/1/14, fls. 173/176, no qual afirma apenas que o
auto lavrado se deu com exame de extratos bancários obtidos com quebra de sigilo bancário sem
ordem judicial.
Requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica o questionamento
trazido apenas no recurso em sede de preliminar, afirmando nulidade do lançamento por quebra
do sigilo bancário.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000311/2009-11

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital